Tribunal: TJDFT
Processo: 0738224-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. LIMITES DA VIA ELEITA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. A embargante afirma “a ocorrência de contradição e omissão no julgado, vez que trouxe entendimento que a penhora do salário ‘pode’ comprometer gravemente a subsistência do devedor, todavia, sem analisar qualquer prova em sentido contrário apresentado pelo Embargado”.
2. Nenhuma omissão ou contradição a reconhecer. 2.1. Como definido no acórdão embargado, “a parte agravada aufere rendimentos brutos mensais em torno de R$ 7.786,02 (julho/2024 - ID 206682238 dos autos de origem), renda mensal pouco superior ao montante que essa c. Turma tem definido como indicação suficiente de hipossuficiência econômica de forma a garantir os benefícios da gratuidade de justiça (Acórdão 1761886, 07013402920238079000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 4/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Conclusão: eventual penhora deferida sobre os rendimentos da parte agravada pode comprometer gravemente sua subsistência”.
3. Intenção de revolver as questões já dirimidas pelo acórdão impugnado, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração, cuja oposição deve observância aos seus limites legais.
4. Embargos de declaração não providos.